Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716021-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONALDO GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a petição e os documentos de ID 47776130, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do despacho de ID 46288980. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator